Tribunal: TJDFT
Processo: 0715036-47.2020.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. REDUÇÃO DE ACOMPANHAMENTO HOME CARE. BOA-FÉ OBJETIVA. VIOLAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. MULTA COMINATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPORTE PROPORCIOAL E RAZOÁVEL.
1. Conforme a Súmula 608 do STJ, não se aplicam as normas consumeristas aos contratos de plano de saúde ofertados por entidades de autogestão.
2. Com fulcro na violação dos deveres decorrentes da boa-fé objetiva, configura-se inadimplemento contratual a redução de acompanhamento em internação domiciliar (home care) de 24h para 12h sem respaldo em relatório do médico de eleição de beneficiário de plano de saúde.
3. As operadoras de planos de saúde podem estabelecer as patologias que serão cobertas pelo seguro, todavia, não podem limitar o tipo de tratamento, uma vez que cabe apenas ao médico que acompanha o paciente, estabelecer a terapêutica mais apropriada para preservar ou restabelecer a saúde do segurado.
4. Caracterizada a ilicitude em reduzir o acompanhamento em internação domiciliar de 24h para 12h prescrita pelo médico, resta configurado o dano moral indenizável in re ipsa.
5. Na fixação do montante dos danos morais, o magistrado deve pautar-se em critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições dos litigantes e do bem jurídico lesado, com atenção ao necessário caráter pedagógico.
6. Proporcional e razoável o valor fixado em multa pelo descumprimento de decisão judicial no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tendo em vista a capacidade econômica da apelante e o objeto da prestação devida, qual seja, procedimentos de saúde.
7. Honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 11% (onze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11o, do CPC.
8. Negou-se provimento ao recurso.